Tribunal: TJPA
Processo: 0808544-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808544-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO MONTEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PACIENTE, ENFERMO COM 76 (SETENTA E SEIS ANOS), CUJO EQUIPAMENTO VEM IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES – RETIRADA – POSSIBILIDADE.
O Paciente vem cumprindo regularmente a prisão domiciliar, é idoso com inúmeros problemas de saúde, e, no dia 20.10.2020 próximo, progredirá para o regime aberto, inclusive, o pedido de progressão tem parecer favorável do Ministério Público, evidenciando que a manutenção da medida de monitoração eletrônica mostra-se excessivamente rigorosa, para além dos limites da razoabilidade e proporcionalidade que o caso atualmente necessita, mormente, levando-se em consideração as peculiaridades aqui narradas
. Constrangimento ocorrente
. Concessão. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,
de ofício,

CONCEDER

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar impetrado em favor de

BENEDITO MONTEIRO FERREIRA
, apontando como coator o MM
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém
. Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no
Art. 217-A, §1º c/c Art. 14, II, do CPB, apenado em de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto,
iniciando a pena no dia 31.07.2019, e,
no dia 09/12/2019, a Seção de Direito penal, nos autos do Habeas

Corpus nº 0810096-16.2019.8.14.0000, de minha relatoria, concedeu prisão domiciliar ao paciente. Continua dizendo, que o paciente, idoso com 75 anos de idade, e terá que ser submetido a diversos exames, está em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde o dia 09/12/2019 e, no dia 27/04/2020, a defesa peticionou ao juízo da execução penal pleiteando a retirada da tornozeleira eletrônica, que prejudicará a realização dos exames, porém o Juízo impetrado indeferiu a pretensão, sem fundamentação, além do art. 146-D, I da LEP, admite a revogação da monitoração eletrônica quando se tornar desnecessária ou inadequada. Pede ao final, a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 48/49-ID Num
3581622
), indeferi a liminar postulada (ID Num
3606307
), constando, por fim, parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem, e, caso não seja esse o entendimento, pela
denegação
do
writ
.

VOTO

A ação constitucional em questão tem como objetivo a defesa do direito fundamental da liberdade e tem previsão no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem limitando o conhecimento do
habeas

corpus
quando impetrado como forma de sucedâneo recursal. Tal entendimento tem como objetivo evitar o desvirtuamento da ação constitucional, destinando a sua utilização somente para situações extraordinárias. É o caso dos autos, pois vislumbro elementos que justifiquem o conhecimento excepcional da presente ação.

Pois bem. Pretende-se, com o presente remédio heroico, a retirada do monitoramento, negada pelo Juízo impetrado, em razão de seu estado de saúde e idade avançada (76 anos), além de enfermidades graves, e alguns exames médicos, não serão possíveis de realização, devido o artefato usado pelo paciente.

Diante a documentação juntada aos autos, entendo que é o caso de conceder a ordem, vez que desarrazoado manter o monitoramento eletrônico.

De fato, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS nº
0810096-16.2019.8.14.0000, julgado no dia 09.12.2019, a Seção de Direito, à unanimidade, acompanhando o meu voto, concedeu a prisão domiciliar ao paciente, em razão de seu precário estado de saúde.

O Paciente vem cumprindo regularmente a prisão domiciliar, é idoso com inúmeros problemas de saúde, e, no dia 20.10.2020 próximo, progredirá para o regime aberto, inclusive, o pedido de progressão tem parecer favorável do Ministério Público, evidenciando que a manutenção da medida de monitoração eletrônica mostra-se excessivamente rigorosa, para além dos limites da razoabilidade e proporcionalidade que o caso atualmente necessita, mormente, levando-se em consideração todos esses fatos aqui narrados.

Considerando que a monitoração eletrônica é reconhecidamente como a mais rigorosa das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista exigir o uso contínuo de tornozeleira (não podendo retirá-la ou deixar que alguém a retire; carregando a bateria todos os dias; zelando pelo equipamento sob pena de revogação da medida), constituindo-se, em tese, uma invasão à privacidade do indivíduo, tanto é, que em inúmeros julgados, sempre me manifestei contra o uso de tal equipamento, bem como o afastamento de fiança, obrigando o agente à utilizá-la em seu ambiente de trabalho e nos locais de lazer, dentre outros.

Então, diante da
situação jurídica específica do ora paciente
, julgo excessivo monitoramento eletrônico, de modo que deve ser retirado.

POSTO ISSO,
voto no sentido de conceder a ordem de
habeas corpus
, para retirar monitoramento eletrônico imposto ao paciente
BENEDITO MONTEIRO FERREIRA
, determinando ao juízo de origem realizar as providências cabíveis ao cumprimento da presente decisão.

Belém-PA, 21 de setembro de 2019.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/09/2020